Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. SUPRESSÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GPS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou a restituir à parte autora o valor de R$ 6.530,45 (seis mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social (GPS).

2. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Não há que se falar, na hipótese, em prescrição das parcelas relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, uma vez que foi realizado protesto judicial nos autos n. 0701876-59.2019.8.07.0018, tendo sido determinada a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, incidentes sobre benefícios previdenciários dos servidores integrantes da Assistência Social e Cultural do Distrital Federal, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019 (ID 26544066, fls. 37-38). Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Inicialmente, insta consignar que, na presente hipótese, a controvérsia não se amolda à matéria sobrestada nos autos n. 0701016-44.2020.8.07.9000, porquanto, embora a matéria objeto destes autos tenha relação com a GPS, não há discussão quanto à decadência ou quanto ao termo inicial da contagem do prazo para o exercício da autotutela da Administração Pública, a fim de suprimi-la dos proventos de aposentadoria de servidores distritais; mas, tão somente, questiona-se a restituição de valores descontados sobre a rubrica em comento, uma vez que não utilizada na base de cálculo da aposentadoria do servidor distrital.

5. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

6. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.

7. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).

8. Por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG).

9. Isto posto, escorreita a r. sentença em seus estritos termos.

10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.